Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. Constatada a existência de relação jurídica contratual entre as partes, deve incidir o art. 405 do CC, que prevê que o termo inicial dos juros de mora conta-se a partir da citação válida do réu para responder à ação. 2.1. O termo inicial dos juros moratórios tanto em caso de danos morais ou materiais conta-se a partir da citação na responsabilidade contratual, ressalvados os casos de obrigações líquidas, em que se conta a partir do vencimento da obrigação, por força do art. 397 do CC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.